Tribunal: TJDFT
Processo: 0732088-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732088-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANCA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0734133-81.2025.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de cessar o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 670104, localizada na Avenida Paranoá, Quadra 13, Conjunto 05, Lotes 07, 08 e 09, Paranoá/DF, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (Id 242664528 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada impõe obrigação desproporcional à Concessionária; que não houve delimitação dos débitos controvertidos, a permitir, de modo genérico, o consumo de energia sem devida contraprestação, com risco de débitos futuros irreversíveis. Defende que o valor da multa fixada (astreinte) é desarrazoado e capaz de configurar enriquecimento sem causa, sendo passível de revisão conforme jurisprudência do STJ. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, sob pena de incidência de injusta multa pelo descumprimento e enriquecimento sem causa da parte adversa. Requer, ao final, o provimento do recurso para, em reforma à decisão agravada, autorizá-la a realizar o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, caso persista a inadimplência; subsidiariamente, que seja determinada a delimitação expressa dos débitos cuja exigibilidade se encontra suspensa, condicionando a manutenção do fornecimento à demonstração de depósito judicial dos valores em discussão. Preparo recolhido (Id 74758871). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, no caso vertente, não se constata perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal no momento processual oportuno, uma vez que não demonstrado pela agravante o eventual e efetivo prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo, para tanto, suficiente a alegação de eventual incidência indevida da multa. Quanto ao ponto, nota-se, por oportuno, em simples leitura aos autos originários, que a Concessionária agravante já informou ter cumprido a ordem de manutenção de fornecimento de energia na unidade em questão, a afastar a incidência da multa fixada. Por outro lado, revela-se evidente o perigo de dano inverso à parte autora-agravada, com débitos de energia ainda em seu nome, em que pese demonstrado, em princípio, já ter solicitado a transferência da titularidade da unidade consumidora desde abril/2025, sem sucesso, cujos débitos em aberto referem-se a período posterior, com vencimentos em junho e julho de 2025 (Id 242038234 – origem). Nesse quadro, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora